Tribunal: TJSP
Processo: 1003475-46.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços educacionais. Indenização. Demora na expedição do diploma. Ausência de documentos comprobatórios da conclusão do Ensino Médio. Documentos entregues no ato da matrícula para o curso superior. Questionamento quanto à validade dos documentos. Descabimento. Considerações que deveriam ter sido apuradas como requisito para efetivação da matrícula, e não após a conclusão

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços educacionais. Indenização. Demora na expedição do diploma. Ausência de documentos comprobatórios da conclusão do Ensino Médio. Documentos entregues no ato da matrícula para o curso superior. Questionamento quanto à validade dos documentos. Descabimento. Considerações que deveriam ter sido apuradas como requisito para efetivação da matrícula, e não após a conclusão do curso. Caracterização de danos morais. Valor da indenização fixado de forma proporcional e razoável. Manutenção. Necessidade. Recurso improvido.